Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECP. INEXIGIBILIDADE. ALÍQUOTA ADICIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO EM EXERCÍCIO SEGUINTE, COM EXCEÇÃO DAS AÇÕES EM CURSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Emenda Constitucional no 87/2015 conferiu significativa alteração na sistemática de recolhimento de ICMS quando a operação envolve duas unidades da federação e o destinatário da mercadoria ou do serviço é consumidor final e não contribuinte do tributo. De acordo com a nova ordem constitucional, o contribuinte passou a recolher no estado de origem a alíquota interestadual, fixada pelo Senado Federal, e o estado de destino passou a fazer jus à diferença entre a tarifa interestadual e a interna da unidade de federação destinatária, o chamado DIFAL.
2. No âmbito federal, a matéria foi disciplinada por meio Convênio ICMS n. 93/2015do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)e, no Distrito Federal, com a edição da Lei no 5.546, de 05/10/2015.
3. Em julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.093), o STF firmou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 3.1. Aplica-se a tese ao caso em concreto, considerando que a ação foi ajuizada antes do julgamento da repercussão geral
4. O Fundo de Combate e Erradicação a Pobreza – FECP tem sua cobrança relacionada de forma direta ao ICMS, funcionando como alíquota adicional no recolhimento do referido imposto. Por consectário lógico, até criação válida do diferencial de alíquota de ICMS previsto pela Emenda Constitucional no 87/2015, o FCEP não poderá contar com parcela significativa de recursos.
5. Em virtude da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), reforma-se a sentença que denegou a segurança.
6. Recurso provido.